Tribunal: TJMT
Processo: 1015492-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015492-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata, Responsabilidade dos sócios e administradores, Sucessão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL PUGA - CPF: 897.270.021-53 (ADVOGADO), SEMENTES PASO ITA LTDA - CNPJ: 01.989.899/0001-80 (AGRAVANTE), AGRO ELYON LTDA - CNPJ: 08.264.633/0003-80 (AGRAVADO), VALERIA RICKLI DE SOUZA - CPF: 586.614.689-49 (AGRAVADO), AGRO ELYON LTDA - CNPJ: 08.264.633/0001-19 (AGRAVADO), DANILO PONTAROLO - CPF: 073.689.119-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO À SÓCIA REMANESCENTE. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA COMPROVAÇÃO DE PATRIMÔNIO LÍQUIDO POSITIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de redirecionamento da execução à sócia remanescente da empresa executada, extinta por liquidação voluntária, ao fundamento de que seria necessária a comprovação da existência de patrimônio líquido positivo e sua partilha entre os sócios.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível o redirecionamento da execução contra a sócia da empresa extinta, independentemente da demonstração prévia de patrimônio líquido positivo partilhado no momento da dissolução da sociedade.

III. Razões de decidir

3. A baixa do CNPJ da empresa executada, por liquidação voluntária, com dívidas pendentes, configura indicativo suficiente de encerramento irregular da atividade empresarial.
4. A exigência de comprovação de patrimônio líquido positivo como condição para redirecionamento da execução transfere indevidamente ao credor o ônus da prova, esvaziando a efetividade da tutela executiva.

5. A jurisprudência admite a responsabilização dos sócios em casos de dissolução irregular, sendo desnecessária, nesses casos, a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

6. A interpretação restritiva adotada pelo juízo de origem compromete o princípio da boa-fé objetiva e favorece condutas que podem frustrar a satisfação do crédito exequendo.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e provido para permitir o redirecionamento da execução em face da sócia, independentemente da prévia demonstração de patrimônio líquido positivo e sua partilha no encerramento da empresa executada.

Tese de julgamento:

"1. É admissível o redirecionamento da execução contra sócio de empresa extinta por liquidação voluntária, quando verificados indícios de encerramento irregular, independentemente da prévia demonstração de patrimônio líquido positivo e sua partilha entre os sócios."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 110 e 779, II.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MT, AI 1016460-62.2023.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 25.10.2023; TJ-RS, AI 5229223-84.2021.8.21.7000, Rel. Des. João Moreno Pomar, j. 19.02.2022.

R E L A T Ó R I O

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento
interposto por
SEMENTES PASO ITA LTDA
contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Água Boa/MT, no bojo da ação de execução de título extrajudicial n.o 1000324-97.2018.8.11.0021 ajuizada em desfavor de
AGRO ELYON LTDA e VALERIA RICKLI DE SOUZA
, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução exclusivamente em face da sócia da empresa extinta, exigindo para tanto a demonstração de patrimônio líquido positivo distribuído entre os sócios.

Alega que a execução foi ajuizada contra as agravadas, que foram regularmente citadas, sendo que, posteriormente, sobreveio a extinção da pessoa jurídica da executada, por liquidação voluntária, situação que motivou o pedido de prosseguimento da execução exclusivamente contra a sócia remanescente.

Aduz que o Juízo de origem, entretanto, indeferiu o pleito sob o fundamento de que, em razão da "morte" da empresa, haveria necessidade de aplicação do art. 110 do CPC e exigência da comprovação da existência de patrimônio líquido positivo partilhado entre os sócios.

Defende, assim, que a baixa definitiva dos CNPJs da matriz e filial, por si só, configura óbice intransponível à satisfação do crédito, demonstrando a impossibilidade de prosseguimento da execução contra as pessoas jurídicas, de modo que
a exigência de comprovação prévia de patrimônio líquido positivo e sua distribuição cria entrave desnecessário.

Para reforçar sua alegação, argumenta que a jurisprudência admite o redirecionamento da execução em casos de dissolução irregular da empresa, quando presentes indícios como baixa do CNPJ com dívidas pendentes, ausência de liquidação de passivos e frustração de citações. Sustenta, ainda, que a exigência de prévia demonstração de patrimônio líquido e sua partilha impõe ônus desproporcional ao credor, frustrando a efetividade do processo executivo.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo a fim de sobrestar a decisão agravada e, no mérito, a sua reforma para determinar o redirecionamento da execução contra os sócios da empresa extinta, independentemente da comprovação imediata de patrimônio líquido positivo e sua distribuição, considerando a necessidade de viabilizar a satisfação do crédito.

A tutela recursal foi indeferida por este Relator, conforme decisão de Id. 286891383.

Sem contrarrazões (Id. 297652879)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na possibilidade de redirecionamento da execução de título extrajudicial à sócia da pessoa jurídica extinta, independentemente de prévia comprovação da existência e distribuição de patrimônio líquido positivo no encerramento da sociedade empresária, conforme exigido pelo juízo de origem com fundamento no art. 110 do Código de Processo Civil.

Inicialmente, cumpre registrar que, conforme documentalmente comprovado nos autos originários, a empresa executada, AGRO ELYON LTDA, teve seu CNPJ baixado junto à Receita Federal, após procedimento de liquidação voluntária – Id. 184437453 e 184437456.

A extinção formal da pessoa jurídica, especialmente em contexto de inadimplemento, impõe ao juízo a necessidade de apuração da regularidade do processo dissolutório e da responsabilidade patrimonial dos sócios, a fim de preservar a efetividade da tutela jurisdicional executiva.

A exigência de demonstração, pelo exequente, da existência de patrimônio líquido positivo partilhado entre os sócios, como condição para redirecionamento da execução, não encontra amparo na sistemática do processo de execução.

Tal exigência inverte indevidamente o ônus probatório e sacrifica o princípio da efetividade da jurisdição, especialmente diante de indícios relevantes de encerramento irregular da sociedade.

Com efeito, a jurisprudência admite o redirecionamento da execução em face de sócio de empresa extinta, quando evidenciado que o encerramento da atividade empresarial ocorreu com o inadimplemento de obrigações e sem a observância do devido processo de liquidação dos passivos.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS DA EXECUTADA – EXTINÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA, POR ENCERRAMENTO DE LIQUIDAÇÃO VOLUNTÁRIA - SUCESSÃO PROCESSUAL PARA REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS – POSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESPERSONALIZAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA – PRECEDENTES DO STJ - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Cuida-se de Execução de Título Extrajudicial no qual, diante da extinção da empresa executada, o exequente requereu a sucessão processual da empresa extinta para que passassem a figurar, no polo passivo, seus sócios. Na espécie, em consulta ao sítio da Receita Federal (https://solucoes.receita .fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp), depreende-se que houve o encerramento das atividades da empresa executada “DISTRIBUIDORA DE CARNE NOVO TEMPO LTDA” por motivo de “Extinção Por Encerramento Liquidação Voluntária” . Nos casos de dissolução da pessoa jurídica, que equivale à morte da pessoa natural, haverá legitimidade dos ex-sócios para figurarem no polo passivo da ação, uma vez que a empresa não mais possui personalidade jurídica própria, aplicando-se o instituto da sucessão processual. Com a anotação da dissolução da pessoa jurídica e em razão do término de sua personalidade jurídica, seus ex-sócios assumem a titularidade do patrimônio por ela deixado, e, consequentemente, responsabilizam-se por eventuais débitos existentes – Artigos 110 e 779, inciso II do novo CPC. (TJ-MT - AI: 10164606220238110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 25/10/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2023)

\n\nAGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. - PESSOA JURÍDICA . EXTINÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS. CABIMENTO. A EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA, NA PENDÊNCIA DE SATISFAÇÃO DE OBRIGAÇÕES DA SOCIEDADE, AUTORIZA O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO AOS SÓCIOS, NO LIMITE DE SUAS RESPONSABILIDADES SOCIAIS; E A MEDIDA NÃO EXIGE A INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA . CIRCUNSTÂNCIA DOS AUTOS EM QUE SE IMPÕE ADMITIR O REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO EM FACE DO SÓCIO QUE, NO DISTRATO, ANTE OS DEMAIS SÓCIOS, ASSUMIU A RESPONSABILIDADE PELO ATIVO E PASSIVO DA EMPRESA EXTINTA.RECURSO PROVIDO. (TJ-RS - AI: 52292238420218217000 RS, Relator.: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 19/02/2022, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 25/02/2022)

Nesse norte, embora se trate de execução de título extrajudicial, os princípios que regem a responsabilidade patrimonial e a persecução do crédito são os mesmos, e devem ser interpretados de maneira sistemática e teleológica, visando à preservação da utilidade do processo e da boa-fé processual.

Dessa forma, verificada a extinção da empresa devedora e havendo fortes indícios de irregularidade no encerramento — como a ausência de comprovação da quitação dos passivos, a existência de dívida executada e a frustração da continuidade da execução —
impõe-se o prosseguimento do feito em face da sócia remanescente, a qual, consoante se verifica da inicial,
já figura no polo passivo do feito executivo
, independentemente da demonstração, neste momento processual, de patrimônio líquido positivo no encerramento societário.

Ressalte-se que a exigência de prova prévia da partilha de haveres, além de desproporcional, inviabilizaria, na prática, a responsabilização dos sócios em hipóteses como a dos autos, nas quais a dissolução da empresa é acompanhada da frustração do adimplemento e da ausência de elementos suficientes para instrução da liquidação regular.

A interpretação adotada pelo juízo de origem, ao exigir demonstração positiva de patrimônio e sua partilha, coloca o processo executivo em posição de absoluta ineficácia e favorece condutas que fragilizam a responsabilidade empresarial, contrariando o princípio da boa-fé objetiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para
reformar a decisão agravada
, permitindo o redirecionamento da execução em face da sócia
Valeria Rickli de Souza
, independentemente da prévia demonstração de existência de patrimônio líquido positivo e sua distribuição no encerramento da empresa executada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025